Tribunal: TJES
Processo: 5000235-94.2024.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000235-94.2024.8.08.9101

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: ADY GERSON JOSE BONELLA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº
5000235-94.2024.8.08.9101

A
GVTE
:

EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

A
GVDO
:
ADY GERSON JOSE BONELLA

RELATOR
:

DES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. HONORÁRIOS PERICIAIS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. VALOR FIXADO EM CONFORMIDADE COM A COMPLEXIDADE DA PERÍCIA E REGULAMENTO DO IBAPE-ES. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXORBITÂNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível de Serra, que homologou o valor dos honorários periciais em R$ 6.600,00, no âmbito de ação que discute débito de R$ 30.375,41. A agravante alega que o valor arbitrado é excessivo e desproporcional à complexidade da perícia a ser realizada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o valor dos honorários periciais fixado pelo Juízo a quo é excessivo e desproporcional à complexidade do caso e ao valor da causa, à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O valor dos honorários periciais fixado em R$ 6.600,00 está em conformidade com o regulamento do IBAPE-ES (Instituto de Avaliações e Perícias de Engenharia do Espírito Santo), sendo adequado à complexidade da perícia que envolve vistoria, deslocamento, elaboração de laudo e resposta aos quesitos apresentados.

A alegação de desproporcionalidade, sustentada pela agravante, de que o valor arbitrado corresponde a 1/3 do valor do débito é improcedente, uma vez que os honorários representam aproximadamente 22% do valor da causa, o que demonstra razoabilidade frente ao proveito econômico discutido.

O recorrente não apresentou nenhuma prova concreta que demonstre a exorbitância do valor fixado, limitando-se a meras alegações sem suporte probatório, o que não justifica a modificação da decisão impugnada.

A jurisprudência deste Tribunal confirma que, na ausência de comprovação de abusividade ou exorbitância, os valores arbitrados a título de honorários periciais devem ser mantidos, especialmente quando fixados em conformidade com os parâmetros técnicos do IBAPE e com base na complexidade da perícia a ser realizada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento
: 1. A fixação dos honorários periciais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, levando em consideração a complexidade da perícia e as normas técnicas aplicáveis. 2. Na ausência de prova concreta da exorbitância do valor fixado, este deve ser mantido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº
5000235-94.2024.8.08.9101

A
GVTE
:

EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

A
GVDO
:
ADY GERSON JOSE BONELLA

RELATOR
:

DES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de
agravo de instrumento
interpost
o
p
el
o réu
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
.
eis que i
nconformado
com a decisão primeva
qu
e homologou o valor da prova pericial.

Em breve
síntese
,
alega
que
o valor homologado pelo Juízo é excessivo e vai de encontro aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, já que representa
1/3 do valor do débito objeto da lide
.

A
duz ainda que
não foi levada em consideração a complexidade do caso em comento, uma vez que o valor arbitrado é desproporcional ao trabalho a ser realizado pelo i. perito, ainda que se considere o deslocamento deste, a realização da vistoria, a elaboração de laudo pericial e o retorno sobre os quesitos apresentados pelas parte
s

Adianto que o recurso não comporta provimento, pois a
agravante não apresentou nenhuma justificativa plausível para impugnar o montante indicado pelo perito acerca dos seus trabalhos.

Em verdade,
a irresignação busca tão somente retardar a realização da prova, já que o valor dos honorários periciais de R$
6.600
,00 (seis mil e seiscentos reais)
está em conformidade com o regulamento de honorários do IBAPE – Instituto de Avaliações e Perícias de Engenharia do Espírito Santo.

Outrossim,
ao contrário do que alega a agravante, o débito discutido na demanda é do montante R$ 30.375,41 (trinta mil trezentos e setenta e cinco reais e quarenta e um centavos), isto é, os honorários periciais arbitrados equivale a 22% de seu valor
, a revelar,
assim
proporcional
idade
e razo
abilidade
frente ao
proveito econômico perquirido na
ação matriz.

A jurisprudência deste Tribunal
é no sentido de que
, na ausência de comprovação de abusividade ou exorbitância, os valores arbitrados a título de honorários periciais devem ser mantidos, especialmente quando fixados em conformidade com os parâmetros técnicos do IBAPE e com base na complexidade da perícia a ser realizada.

N
esse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. REMUNERAÇÃO DO PERITO. REDUÇÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE JUSTIFICADA PELA COMPLEXIDADE E DETALHAMENTO DO OBJETO DA PERÍCIA. AUSÊNCIA DE PROVA CONTRÁRIA. INAPLICABILIDADE DAS RESOLUÇÕES 232/2016/CNJ E 06/2012/TJES. VALOR MANTIDO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Examina-se AGRAVO DE INSTRUMENTO em face da Decisão do JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DE COLATINA/ES, que manteve os honorários apresentados pelo Sr. Perito Judicial, no valor de R$61.750,85 (sessenta e um mil setecentos cinquenta reais e oitenta e cinco centavos), na AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 0031131.2016.8.08.0014.
2 . Mencionada prova pericial, vale esclarecer, tem por mote apurar eventual responsabilidade civil imputada pela DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL quanto aos problemas de trincas e rachaduras nas estruturas dos imóveis interditados pela Defesa Civil no bairro Honorário Fraga, em Colatina/ES, a propósito da contemporânea perfuração de poços artesianos na região.
3 . Não há como se acolher a pretensão de redução da verba arbitrada a título de honorários do perito quando a parte não logra demonstrar que é abusivo ou exorbitante, limitando-se ao campo das alegações e olvidando a juntada aos autos de elementos de prova hábeis a indicar a desproporcionalidade da importância fixada.
4. Registre-se que ambas as Resoluções n.ºs 232/2016/CNJ e 06/2012/TJES, cujos termos o Estado Agravante entende que devem ser obedecidos neste caso, dizem respeito a valores de honorários periciais de responsabilidade dos beneficiários da assistência judiciária gratuita, de um lado, e ao custeio de pericias médicas, de outro, situações não aplicáveis ao caso em apreço.
5. Recurso improvido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 014199003071, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/04/2021, Data da Publicação no Diário: 21/05/2021)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. HONORÁRIOS PERICIAIS. REGULAMENTO DO IBAPE-ES. PATAMARES MÍNIMOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXORBITÂNCIA DO VALOR HOMOLOGADO PELO JUÍZO. RECURSO DESPROVIDO. 1) Consoante entendimento jurisprudencial firmado neste Tribunal de Justiça, a fixação dos honorários periciais deve observar os seguintes parâmetros: a qualificação técnica do perito, a complexidade da perícia, o tempo de execução, a necessidade de deslocamento do perito e o valor estimativo do bem a ser avaliado.
2) Diante da inexistência de norma específica, o regulamento do Instituto de Avaliações e Perícias do Estado (IBAPE/ES) se apresenta como referência para definição dos honorários, ainda que não vincule o magistrado. 3) O art. 19 do aludido regulamento trata apenas de valores mínimos de fixação de honorários periciais, que devem ser aplicados apenas quando o valor do bem ou a condição econômica do contratante justifique a opção, nos expressos termos do § 1º. 4)
O valor milionário do imóvel e a portentosa capacidade econômica da empresa, além da complexidade do objeto da perícia, rechaçam a aplicação da norma regulamentar. 5) Não se mostra viável o acolhimento de tese embasada em alegações genéricas de violação da razoabilidade e proporcionalidade. 6) Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 014199003071, Relator:
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

, Órgão julgador:
SEGUNDA
CÂMARA CÍVEL, Data:
22/02/2024
)

Sem maiores delongas
,
conheço e
nego provimento
ao recurso,
para manter o valor dos honorários periciais homologados na decisão recorrida
.

É
como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, a douta relatoria.

Este é o voto.